Tribunal: STF
Processo: MS 28003
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-02-08
Data de publicação: 2012-02-08

Ementa:
Ementa: 1) A competência exclusiva, indelegável e absoluta para presidir a sessão do CNJ fixou-se, a partir do advento da EC nº 61/2009, na pessoa do Presidente ou, na sua ausência, do Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos termos do disposto no artigo 103-B, §1º, da Constituição de 1988. Ressalva do redator do acórdão que reconheceu a impossibilidade de, mesmo antes do advento da EC nº 61, uma sessão do CNJ ser presidida por Conselheiro não oriundo do STF, decidindo, quanto ao ponto, pela necessidade de modulação temporal.



    2) In casu, a sessão do CNJ que determinou a instauração de processo administrativo disciplinar em face da Impetrante ocorreu em 16/12/2008, antes, portanto, da entrada em vigor da EC nº 61/2009 que iniciou seus efeitos a contar de 12/11/2009, por isso que o o Regimento Interno do órgão permitia, na época dos fatos, o exercício da presidência de sessão por conselheiro não integrante do STF.



    3) O princípio da inafastabilidade incide sobre as deliberações do CNJ, posto órgão de cunho não jurisdicional.



    4) As provas obtidas em razão de diligências deflagradas na esfera criminal podem ser utilizadas em processo administrativo disciplinar, uma vez submetidas ao contraditório, posto estratégia conducente à duração razoável do processo, sem conjuração das cláusulas pétreas dos processos administrativo e judicial.



    5) A instauração de um processo administrativo disciplinar (PAD) prescinde de prévia sindicância, quando o objeto da apuração encontra-se elucidado à luz de outros elementos lícitos de convicção.



    6) A competência originária do Conselho Nacional de Justiça resulta do texto constitucional e independe de motivação do referido órgão, bem como da satisfação de requisitos específicos. A competência do CNJ não se revela subsidiária.



    7) Ressalva do redator do acórdão no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, por força do princípio da unidade da Constituição e como Guardião da Carta Federal, não pode desconsiderar a autoridade do CNJ e a autonomia dos Tribunais, por isso que a conciliação possível, tendo em vista a atividade correcional de ambas as instituições, resulta na competência originária do órgão, que pode ser exercida de acordo com os seguintes termos e parâmetros apresentados de forma exemplificativa:



    a) Comprovação da inércia do Tribunal local quanto ao exercício de sua competência disciplinar. Nesse contexto, o CNJ pode fixar prazo não inferior ao legalmente previsto de 140 dias [60 dias (art. 152 da Lei nº 8.112) + 60 dias (art. 152 da Lei nº 8.112 que admite prorrogação de prazo para a conclusão do PAD) + 20 dias (prazo para o administrador competente decidir o PAD, ex vi do art. 167 da Lei nº 8.112)] para que as Corregedorias locais apurem fatos que cheguem ao conhecimento do órgão, avocando os feitos em caso de descumprimento imotivado do lapso temporal; sem prejuízo da apuração de responsabilidade do órgão correcional local;



    b) Demora irrazoável na condução, pelo tribunal local, de processo administrativo com risco de prescrição;



    c) Falta de quórum para deliberação, por suspeição, impedimentos ou vagas de magistrados do Tribunal; 



    d) Simulação quanto ao exercício da competência correicional pelo Poder Judiciário local;



    e) Prova da incapacidade de atuação dos órgãos locais por falta de condições de independência, hipóteses nas quais é lícita a inauguração de procedimento pelo referido Conselho ou a avocação do processo;



    f) A iminência de prescrição de punições aplicáveis pelas Corregedorias no âmbito de suas atribuições autoriza o CNJ a iniciar ou avocar processos;



    g) Qualquer situação genérica avaliada motivadamente pelo CNJ que indique a impossibilidade de apuração dos fatos pelas Corregedorias autoriza a imediata avocação dos processos pelo CNJ;



    h) Arquivado qualquer procedimento, disciplinar ou não, da competência das Corregedorias, é lícito ao CNJ desarquivá-los e prosseguir na apuração dos fatos;



    i) Havendo conflito de interesses nos Tribunais que alcancem dimensão que torne o órgão colegiado local impossibilitado de decidir, conforme avaliação motivada do próprio CNJ, poderá o mesmo avocar ou processar originariamente o feito;



    j) Os procedimentos disciplinares iniciados nas corregedorias e nos Tribunais locais deverão ser comunicados ao CNJ dentro do prazo razoável de 30 dias para acompanhamento e avaliação acerca da avocação prevista nas alíneas antecedentes; 



    k) As regras acima não se aplicam aos processos já iniciados, aos em curso e aos extintos no CNJ na data deste julgamento;



    l) As decisões judiciais pretéritas não são alcançadas pelos parâmetros acima.



    8) O instituto da translatio judicii, que realça com clareza solar o princípio da instrumentalidade do processo, viabiliza o aproveitamento dos atos processuais praticados no âmbito do CNJ pelo órgão correicional local competente para decidir a matéria.



    9) Denegação da segurança, mantendo-se a decisão do Conselho Nacional de Justiça com o aproveitamento de todas as provas já produzidas.